Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707257-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROCHA DE ARAUJO CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Rocha de Araújo Caetano em face da r. decisão (ID 33354837) que, na Ação de Execução movida em seu desfavor pelo BRB – Banco de Brasília S/A, determinou a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ora Agravante, sobre o bem descrito no ID 110261791 do feito de referência, matrícula n.o 45.634, perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega o Agravante, em resumo, a existência de acordo entre as partes aguardando a homologação do Julgador, o que impediria a adoção de qualquer medida restritiva, em razão da perda do objeto. Defende a impenhorabilidade do imóvel por ser bem família e, ainda, que, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, seria inviável a constrição dos direitos referentes ao imóvel, por serem pertencentes ao credor fiduciário. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, ao contrário do que assevera o Agravante, os documentos juntados e que supostamente atestariam a composição entre as partes não se revelam idôneos para comprovar tais alegações. Embora conste informações no sentido da composição de acordo, não houve a ultimação dos atos necessários à concretização da avença e nem homologação por parte do d. Juízo (ID 33354835, fls. 179/182). Acrescente-se que a certidão de ID 33354839 não esclarece se haveria outros imóveis em nome do Agravante, de modo a comprovar a alegada impenhorabilidade legal do único imóvel do Executado, merecendo a questão ser analisada de modo mais acurado. No que concerne ao último argumento do Recorrente, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. Registre-se que, devido à garantia fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é da instituição financeira credora e não do Executado, o que impede o leilão do bem. Por outro lado, não se desconhece que o valor econômico dos direitos objeto de tais contratos dependerá do quantum de prestações pagas pela parte devedora, mas, independente desse montante, não há como negar ao credor a possibilidade de recebimento do crédito perseguido, ainda que de forma parcial. A questão tem sido enfrentada pelos Tribunais, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que “Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes” (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335216, 07494292520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável falar em ausência de fundamentação ou falta de apreciação das matérias suscitadas se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de decidir 2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a efetivação de penhora de direitos que possui o devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário. Precedente do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1362907, 07006264020218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. Portanto, a penhora dos direitos aquisitivos é admitida, mas somente sobre supostos valores que sobejarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. Ressalte-se que não pode ser imposta à Instituição Financeira qualquer substituição subjetiva no polo contratual, sob consequência de ofensa à liberdade dela de contratar. Dessa forma, independente da real possibilidade do bem ser levado a eventual praça, considerando que a penhora dos direitos aquisitivos e avaliação do imóvel não enseja necessariamente a alienação, mas somente resguarda direito do credor a receber possível quantia a que tenha direito a parte devedora, inviável reconhecer a probabilidade do direito aventada pelo Recorrente. O periculum in mora também não se evidencia, pois a simples penhora dos direitos aquisitivos do imóvel não gera prejuízo imediato ao Executado. O d. Juízo a quo, inclusive, consignou na r. decisão agravada que “A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública”. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator